Tribunal: TJMT
Processo: 1002400-77.2024.8.11.0088
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002400-77.2024.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BENICIO SILVA AZEVEDO - CPF: 034.849.902-79 (RECORRENTE), VICTORIA DIAS GIROLA - CPF: 025.559.162-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº: 1002400-77.2024.8.11.0088.

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE: BENÍCIO SILVA AZEVEDO.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
19 a 23/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA. INAPTIDÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO E DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de indenização decorrentes da rescisão antecipada de contrato temporário de enfermeiro, ao fundamento de que o desligamento ocorreu por inadequação técnica para o exercício da função, e não por conveniência administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a rescisão do contrato temporário ocorreu por conveniência administrativa, hipótese que ensejaria indenização nos termos do art. 11, §2º, da Lei Municipal nº 396/99, ou por inaptidão técnica do contratado, bem como se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Contratos temporários na Administração Pública possuem natureza precária e não geram direito à permanência até o termo final, admitindo rescisão unilateral motivada.

A indenização prevista no art. 11, §2º, da Lei Municipal nº 396/99 somente é devida quando a rescisão decorre de conveniência administrativa, não sendo aplicável nos casos de inadequação técnica do contratado.

A prova testemunhal demonstra que o recorrente apresentava dificuldades técnicas no desempenho da função, com insegurança em procedimentos, baixa agilidade em situações de urgência e dificuldades na evolução de pacientes.

A supervisora direta do recorrente prestou depoimento baseado em experiência própria, relatando feedbacks realizados e tentativas de orientação, o que afasta a alegação de prova exclusivamente indireta.

A testemunha indicada pelo recorrente não presenciou os fatos e confirmou, ainda que indiretamente, a percepção de inexperiência do autor.

A Administração comprovou a motivação do ato de rescisão, cabendo ao autor demonstrar eventual desvio de finalidade, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).

A curta duração do vínculo não impede a avaliação do desempenho, especialmente em ambiente hospitalar de urgência, no qual falhas técnicas são prontamente identificáveis.

A ausência de advertências formais não invalida a rescisão, pois o regime de contratação temporária não exige procedimento disciplinar formal, sendo suficientes os feedbacks realizados.

Não há prova de substituição imediata ou de circunstância que evidencie conveniência administrativa, tampouco de declaração atribuída à chefia.

A aprovação em processo seletivo não assegura desempenho satisfatório na prática profissional.

A rescisão de contrato temporário, por si só, não configura dano moral, ausente demonstração de violação à honra ou dignidade do contratado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A rescisão de contrato temporário por inadequação técnica do contratado afasta o direito à indenização prevista para hipóteses de conveniência administrativa. 2. A motivação do ato administrativo pode ser comprovada por prova testemunhal consistente, inclusive por superior hierárquico direto. 3. A ausência de procedimento disciplinar formal não invalida a rescisão de contrato temporário por desempenho insatisfatório. 4. A rescisão antecipada de contrato temporário, desacompanhada de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 396/99, art. 11, §2º; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 00000268420148110079, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 346390870), que homologou o projeto de sentença elaborada por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a rescisão foi motivada por inaptidão do contratado, não se tratando de rescisão por conveniência administrativa.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) a rescisão foi por conveniência administrativa, não por inadequação técnica; b) nunca recebeu advertências formais; c) o período de 14 dias foi insuficiente para avaliação; d) as testemunhas do município não presenciaram diretamente os fatos; e) foi lotado imediatamente em setor crítico sem período de adaptação; e f) a prova testemunhal foi exclusivamente indireta.

Em contrarrazões (ID 346390874), o recorrido argumenta que: 1) a rescisão foi devidamente motivada por inadequação técnica; 2) houve feedbacks à época dos fatos; 3) a contratação de substituta ocorreu apenas em 10/10/2024, um mês após a rescisão; 4) a prova testemunhal foi consistente; e 5) não se trata de conveniência administrativa, mas de proteção ao interesse público na qualidade do serviço de saúde.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se a rescisão do contrato temporário do autor ocorreu por conveniência administrativa – hipótese que geraria direito à indenização prevista no art. 11, §2º, da Lei Municipal nº 396/99 – ou por inadequação técnica do contratado para o exercício da função.

Os contratos temporários na Administração Pública destinam-se a atender necessidades excepcionais de interesse público, conforme estabelece a Lei Municipal nº 396/99.

Tais contratos não geram estabilidade nem expectativa de direito à permanência até o termo final, podendo ser rescindidos unilateralmente pela Administração.

O art. 11, §2º, da Lei Municipal nº 396/99 estabelece que "
a extinção do contrato, por iniciativa do órgão ou entidade contratante, decorrente de conveniência administrativa, importará no pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato
".

A norma é clara:
a indenização somente é devida quando a rescisão decorrer de conveniência administrativa
, ou seja, quando a Administração, por razões de oportunidade e conveniência, decide encerrar o contrato sem que haja qualquer inadequação do servidor.

Diferentemente, quando a rescisão ocorre por inadequação técnica, inaptidão ou desempenho insatisfatório do contratado, não há que se falar em indenização, pois o ato administrativo está fundamentado em motivo relacionado à própria conduta do servidor.

No caso, a instrução processual é elemento fundamental para a solução da controvérsia. Foram ouvidas três testemunhas em audiência, cujos depoimentos passo a analisar.

Testemunha do autor – Wellington Ruan B. de Sá:

O depoente afirmou que trabalhou com o autor no Hospital Municipal, mas em plantões diferentes.

Declarou que não presenciou erros do autor, mas que "
ouviu de outros funcionários que ele não era experiente
".

Confirmou que o autor ficou pouco tempo no hospital, e foi lotado diretamente na emergência, setor que descreveu como "furacão do hospital".

Testemunha do Município – Fabiana Rodrigues de Assis Fernandes (Responsável Técnica de Enfermagem):

A depoente, que era
supervisora direta do reclamante
, afirmou que recebeu "
várias queixas de médicos e enfermeiros
" sobre o desempenho do recorrente.

Declarou que conversou com o autor em duas ocasiões distintas (primeira e segunda semana de trabalho) para dar
feedbacks
sobre as dificuldades observadas.

Relatou que sugeriu ao autor que comparecesse na unidade hospitalar em outros horários para acompanhar enfermeiros mais experientes, visando seu aprimoramento.

Confirmou que as dificuldades envolviam insegurança em procedimentos, dificuldades em evoluções de pacientes e falta de agilidade em situações de urgência.

Testemunha do Município – Bernadete Maria de Souza (Coordenadora Administrativa Hospitalar):

A depoente, que atuava na coordenação administrativa do hospital, afirmou que tomou conhecimento de que o autor "
não estava conseguindo evoluir no serviço
" e que "
não conseguia realizar certas tarefas
". Seu depoimento corroborou as informações prestadas pela Responsável Técnica.

O recorrente sustenta que as testemunhas do município não presenciaram diretamente os fatos e a prova seria exclusivamente indireta (ouvir dizer).

Tal argumento
não
merece acolhida.

A testemunha Fabiana Rodrigues era a Responsável Técnica de Enfermagem e supervisora direta do autor.
Seu depoimento não se baseou em informações de terceiros, mas em sua própria experiência como gestora imediata do recorrente
. Ela relatou ter recebido queixas de outros profissionais – o que é natural em uma estrutura hierárquica hospitalar – e, mais importante,
ter conversado pessoalmente com o autor em duas ocasiões para orientá-lo sobre as dificuldades observadas, fato
não
impugnado pelo recorrente
.

A testemunha Bernadete, embora em função administrativa, também tinha conhecimento direto da situação, pois integrava a gestão do hospital e acompanhava o desempenho dos profissionais.

Por outro lado, a testemunha do autor, Wellington, trabalhou em plantões diferentes e admitiu expressamente que não presenciou a rotina de trabalho do recorrente, limitando-se a afirmar que "
ouviu de outros funcionários
" que o autor não era experiente. Paradoxalmente, essa informação converge com a tese do reclamado, e não com a do recorrente.

Quanto ao ônus probatório, o recorrente sustenta que caberia ao município comprovar a motivação da rescisão. De fato, tratando-se de ato administrativo, a motivação é essencial. Contudo, essa motivação foi apresentada formalmente no documento de rescisão e confirmada pela prova testemunhal produzida em juízo.

Cabia ao autor, por sua vez, demonstrar que a motivação apresentada era falsa ou que a rescisão teria ocorrido por mera conveniência administrativa. Nesse ponto, o recorrente
não
se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC).

O recorrente argumenta que o período de 14 dias efetivos de trabalho seria insuficiente para avaliação técnica e que não recebeu advertências formais.

Quanto ao primeiro ponto, observa-se que o contrato temporário não possui período de experiência formalmente estabelecido.

A avaliação do desempenho é contínua e, em se tratando de serviço de saúde em unidade de urgência e emergência, as deficiências técnicas podem ser identificadas rapidamente, pois colocam em risco a segurança dos pacientes.

A testemunha Fabiana foi clara ao afirmar que as dificuldades foram observadas desde a primeira semana e que houve tentativa de orientação e aprimoramento, inclusive com sugestão de acompanhamento de profissionais mais experientes.

Quanto à ausência de advertências formais, é preciso esclarecer que o contrato temporário não se submete ao regime estatutário nem ao regime celetista em sua integralidade.

A Lei Municipal nº 396/99 não exige procedimento disciplinar formal para rescisão por inadequação técnica.

As conversas e orientações relatadas pela supervisora constituem
feedbacks
suficientes no contexto de uma relação temporária e precária.

O recorrente sustenta, ainda, que a rescisão teria sido por conveniência administrativa, alegando que: a) a enfermeira chefe teria dito "
não traz sua família, você não sabe se vai durar
"; e (b) uma funcionária teria retornado de licença médica logo após sua rescisão.

Quanto à primeira alegação, não há qualquer prova nos autos dessa suposta frase. Trata-se de afirmação unilateral do autor, não confirmada por nenhuma testemunha.

Quanto à segunda alegação, o município comprovou documentalmente que a enfermeira Gisele Gonçalves foi contratada apenas em 10/10/2024, ou seja,
um mês após a rescisão do autor (09/09/2024)
. Não houve, portanto, substituição imediata que pudesse caracterizar mera conveniência administrativa.

O recorrente argumenta que sua aprovação em processo seletivo atestaria capacidade técnica mínima.

A aprovação em processo seletivo simplificado é requisito para a contratação, mas
não garante que o profissional terá desempenho adequado na prática
.

A avaliação teórica ou curricular não substitui a observação do desempenho real no exercício da função, especialmente em ambiente hospitalar de urgência e emergência.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a sentença corretamente o afastou.

A rescisão de contrato temporário, ainda que frustrante para o contratado, não configura,
por si só
, dano moral indenizável.

Não houve exposição vexatória, ofensa à honra ou violação à dignidade do autor. A motivação apresentada foi de natureza técnica e funcional,
sem qualquer caráter ofensivo
.

Nesse sentido, aliás, posicionou-se o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento da Apelação nº 00000268420148110079, de relatoria da Desa. Maria Erotides Kneip, ao reconhecer que "
a rescisão unilateral do contrato de trabalho temporário não caracteriza dano moral indenizável, pois sua ocorrência se dá quando o município, por meio de seus agentes, efetivamente agredir os direitos relativos à honra, intimidade, imagem e vida privada, de forma evidente e antijurídica, o que não foi comprovado
".

A análise detida dos autos, especialmente da prova testemunhal produzida em audiência, demonstra que a rescisão do contrato temporário do autor foi devidamente motivada por inadequação técnica para o exercício da função de enfermeiro em unidade hospitalar de urgência e emergência.

Assim, não se trata de rescisão por conveniência administrativa, mas por inaptidão técnica, o que afasta o direito à indenização prevista no Artigo 11, §2º, da Lei Municipal nº 396/99.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026